Tribunal: TJDFT
Processo: 0753752-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0753752-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: EDSON LUIZA DA CRUZ SAMPAIO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DETRAN em face da decisão prolatada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que deferiu a tutela de urgência para "determinar ao réu que autorize, no prazo de 05 dias, o início do processo de emissão da habilitação do autor e/ou, já tendo este sido levado a cabo, a emissão da habilitação, sem levar em conta as infrações que teria sido praticadas por ele no ano de 2014." Defende ausência de probabilidade do direito do agravado de ter sua carteira de habilitação renovada, uma vez que cometeu infração de trânsito no ano de 2014. Assim, entende que deve ser mantida a decisão administrativa que o impediu de renovar sua habilitação. Afirma, ainda, que o simples fato agravado depender da habilitação para exercer sua profissão não é argumento que justifique risco iminente para concessão de tutela de urgência. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. E, no mérito, a cassação da decisão agravada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo correta a decisão do Juízo de origem que concedeu a tutela de urgência em favor do autor, ora agravado, porquanto presente a probabilidade do direito e o perigo de dano. Com efeito, a probabilidade do direito do autor se mostra presente na medida em que a parte já possui a carteira de habilitação definitiva, inclusive com uma renovação de carteira. Logo, aparentemente, não houve qualquer obstáculo durante a permissão provisória para dirigir que o impediu de receber sua CNH definitiva. Assim, em cognição sumária, não aparenta crível que o DETRAN não tenha obstado o recebimento da habilitação definitiva no momento oportuno e agora, em 2024, impeça a parte de renovar sua habilitação com base em fato ocorrido apenas em 2014, quando possuía habilitação provisória. Ademais, o perigo de dano é evidente, uma vez que a ausência da CNH pode acarretar ao autor prejuízos imediatos, já que a parte é motorista de caminhão e necessita da habilitação para prover o sustento de sua família. Nesse sentido, INDEFIRO pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito